Tribunal: TJSP
Processo: 2265023-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS E DIREITOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS INDEVIDOS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. CÔNJUGE JOVEM E CAPAZ. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratando-se de obrigação alimentar entre ex-cônjuges, a ausência de demonstração, em cognição sumária, da real necessidade dos alimentos pela parte impede a fixação de provisórios, máxime quando não há notícias de que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS E DIREITOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS INDEVIDOS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. CÔNJUGE JOVEM E CAPAZ. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratando-se de obrigação alimentar entre ex-cônjuges, a ausência de demonstração, em cognição sumária, da real necessidade dos alimentos pela parte impede a fixação de provisórios, máxime quando não há notícias de que seja incapaz para o trabalho.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265023-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
ALESSANDRA TENÓRIO SILVA, é agravado JOSÉ MESSIAS VIEIRA DANTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265023-11.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2265023-11.2019.8.26.0000
Agravante: Alessandra Tenório Silva
Agravado: José Messias Vieira Dantas
Comarca: Bragança Paulista
V. 1396
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E
PARTILHA
DE
BENS
E
DIREITOS.
ALIMENTOS
PROVISÓRIOS
INDEVIDOS.
NECESSIDADE
NÃO
DEMONSTRADA. CÔNJUGE JOVEM E CAPAZ. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Tratando-se de obrigação alimentar entre ex-cônjuges, a ausência
de demonstração, em cognição sumária, da real necessidade dos
alimentos pela parte impede a fixação de provisórios, máxime
quando não há notícias de que seja incapaz para o trabalho.
Trata-se de agravo de instrumento, em ação de divórcio, com pedido de
concessão de tutela recursal, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada
para fixar alimentos provisórios à agravante (págs. 12/13).
A agravante objetiva a reforma da decisão recorrida para que sejam
fixados alimentos provisórios em seu favor, ao menos até que se recoloque no
mercado de trabalho, pois, durante o relacionamento, se dedicou ao lar e dependia
financeiramente do agravado, estando atualmente desempregada. Afirma que há um
contrato de aluguel em curso, além das despesas ordinárias da casa e que o recorrido
a deixou sem amparo financeiro para sobreviver.
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser a agravante beneficiária
da gratuidade da justiça (pág. 12).
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de antecipação de
tutela (pág. 36/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265023-11.2019.8.26.0000
3
Dispensada a intimação da parte contrária para manifestar-se, os
autos encontram-se em termos para julgamento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
A agravante insurge-se contra a decisão do MM. Juiz a quo, que
indeferiu a tutela de urgência. De plano, ressalto que, nesta fase de cognição
sumária, não é o caso de aprofundar-se no exame das alegações das partes e das
provas por elas carreadas aos autos, sob pena de prejulgamento do mérito, bem
como de supressão de um grau de jurisdição. A questão a ser examinada deve ficar,
pois, adstrita ao preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da tutela.
Nos termos da legislação vigente, a tutela de urgência poderá ser
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, a medida não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
No caso em análise, não estão presentes nenhum desses requisitos.
Como é cediço, a obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges
é excepcional, e de caráter transitório, de tal modo que somente deve ser aplicada
quando comprovada absoluta impossibilidade de um deles manter-se por conta
própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265023-11.2019.8.26.0000
4
Dessa forma, salvo eventual incapacidade para o trabalho, ou
inviabilidade de reinserção no mercado, cessada a união do casal, não se justifica a
concessão da pensão alimentícia.
Esse é, inclusive, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ART. 535
DO
CPC.
VIOLAÇÃO
NÃO CONFIGURADA. ALIMENTOS
TRANSITÓRIOS DEVIDOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. (...) 2.
Entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, desfeitos os laços afetivos e
familiares, a obrigação de pagar alimentos é excepcional, de modo
que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial
e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao
soerguimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de
trabalho ou, de outra forma, com seu autossustento e autonomia
financeira. 3. As exceções a esse entendimento se verificam, por
exemplo, nas hipóteses em que o ex-parceiro alimentado não dispõe de
reais condições de reinserção no mercado de trabalho e, de resto, de
readquirir sua autonomia financeira. É o caso de vínculo conjugal
desfeito quando um dos cônjuges ou companheiros encontra-se em idade
já avançada e, na prática, não empregável, ou com problemas graves de
saúde, situações não presentes nos autos. Precedentes de ambas as
Turmas de Direito Privado desta Corte. 4. Os alimentos transitórios - que
não se confundem com os alimentos provisórios - têm por objetivo
estabelecer um marco final para que o alimentando não permaneça em
eterno estado de dependência do ex-cônjuge ou ex-companheiro, isso
quando lhe é possível assumir sua própria vida de modo autônomo. 5.
Recurso especial provido em parte. Fixação de alimentos transitórios em
quatro salários mínimos por dois anos a contar da publicação deste
acórdão, ficando afastada a multa aplicada com base no art. 538 do CPC.
(REsp 1454263/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 08/05/2015)
Assim, tratando-se de alimentos entre ex-cônjuges, aquele que os
reclama deve efetivamente comprovar a necessidade de obter a assistência, bem
como a possibilidade daquele a quem se pede, já que não há a presunção de
necessidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265023-11.2019.8.26.0000
5
In casu, não foi demonstrada, pela prova pré-constituída, a real
necessidade dos alimentos pela agravante. Note-se que ela está, atualmente, com 45
anos de idade (pág. 21) e, embora traga aos autos diversas despesas mensais (págs.
22/29), não há notícia de que seja incapaz para o exercício de atividade laboral, de
tal forma que a evidência é no sentido de que pode reinserir-se no mercado de
trabalho.
Nessas condições, em sede de cognição sumária, a pretensão de
obter alimentos provisórios não encontra respaldo legal. Nesse sentido já decidiu
este E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de alimentos - Alimentos
provisórios fixados em favor (...) da ex-cônjuge (2,5 salários
mínimos) Alimentos para ex-cônjuge que tem caráter excepcional e
provisório Ausência de comprovação, por ora, de que a ex-esposa
não tenha condições de prover o próprio sustento Pessoa ainda
jovem, não havendo, por ora, prova de que padeça de algum tipo de
incapacidade Questão que demanda regular instrução (...)
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2160870-24.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Marcus
Vinicius
Rios
Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 2a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento:
28/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019 destaques meus)
Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de
bens e pedido de alimentos. Improcedência. (...) II. Mérito. Irresignação
da autora que não merece ser acolhida. Pretensão de fixação de
alimentos em face de ex-companheiro. Alimentos nessa hipótese que
possuem caráter excepcional, sendo necessária a comprovação da
atual necessidade do alimentando, o que não se verifica no caso dos
autos. Autora que não demonstrou impossibilidade de trabalhar ou
de prover o seu próprio sustento. Não se trata de pessoa idosa, sem
dependência financeira junto ao réu. Sentença mantida. Majoração dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais.
Recurso
improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000650-34.2016.8.26.0466; Relator (a): Nilton
Santos Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Pontal - 1a Vara; Data de Registro: 19/02/2019 destaques meus)
Na verdade, a questão é delicada e depende de instrução probatória,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que se avalie a real necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265023-11.2019.8.26.0000
6
da agravante.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora